Tribunal: TJES
Processo: 0000536-24.2015.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Homicídio simples
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000536-24.2015.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCUS VINICIUS PEREIRA TRABA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO VEREDITO E SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A decisão proferida pelo Tribunal do Júri se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual o réu deve ser submetido a novo julgamento, perante o Júri Popular.

2. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000536-24.2015.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCUS VINICIUS PEREIRA TRABA
Advogados do(a) APELADO: ROBERTO CARLOS DA SILVA - ES14213-A, CARLOS FINAMORE FERRAZ - ES12117 (AP)

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a sentença (fls. 1249/1252) proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de e Ibiraçu/ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, absolveu
MARCUS VINICIUS PEREIRA TRABA,
da imputação da prática do crime de
tentativa de homicídio, qualificado
pela utilização de recurso que
impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2°, inc. IV, na forma do art. 14
, inc. II, ambos
do CP).

Há uma
preliminar,
que passo a apreciar.

A defesa sustenta que o recurso de apelação criminal foi interposto no dia 22/6/2023 (fl. 225), sendo as razões ofertadas de forma intempestiva, em 7/7/2023.

Contudo, há orientação pacificada na jurisprudência pátria de que a apresentação extemporânea de razões recursais configura mera irregularidade, não caracterizando intempestividade do recurso (STJ. AgRg no AREsp 1.079.374/PB,
Rel. Ministro JORGE MUSSI
, QUINTA TURMA,
julgado em 13/3/2018
, DJe 23/3/2018).

Por tal razão,
REJEITO a preliminar.

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, na madrugada de 10/3/2015, na Rodovia BR 101, km 220, próximo à FIESA - Fiação Espírito Santo, Ibiraçu/ES,
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA TRABA,
em comunhão desígnios com
Wemerson
Pereira Traba e
Evandison
Castelo Correa, atentaram contra a vida do adolescente P.R.R.J., não logrando consumar o crime, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Apurou-se que os comparsas se encontraram com a vítima na pracinha de Fundão/ES, e, armando uma emboscada, convidaram o adolescente para seguirem até uma boca de fumo.

Após local ermo, os corréus questionaram o adolescente sobre o boato de que ele estaria anunciando que mataria MARCOS.

Em seguida, o apelante e Wemerson, efetuaram disparos de fogo, e após o esgotamento das munições, passaram a desferir golpes de facão contra P.R.R.J., deixando o local acreditando terem consumado o crime.

Consta que o ofendido, mesmo lesionado, caminhou até as proximidades da BR 101, e solicitou auxílio, sendo socorrido por caminhoneiros que trafegavam na rodovia.

Apreciando os fatos, o Conselho de Sentença reconheceu que MARCUS VINÍCIUS PEREIRA TRABA foi um dos autores da tentativa de homicídio de P.R.R.J.
(quesitos 02 e 03),
contudo, concluiu pela absolvição do réu
(quesito 0
4
).

O Ministério Público Estadual pretende, nesta via, a
anulação do julgamento,
ao argumento de que a absolvição é manifestamente contrária às provas dos autos, e requer a
realização de novo júri.

Após análise dos autos, constato que, de fato, a decisão acolhida pelo Conselho de Sentença contraria a prova produzida.

Não desconheço que os jurados são livres para escolher a solução que lhes pareça mais justa, ainda que não seja a melhor, sob a ótica técnico-jurídica, porque devem decidir de acordo com suas consciências, e os ditames de justiça, e não segundo a Lei (art. 472 do CPP).

Contudo, na hipótese, a
materialidade
do crime doloso contra a vida é inconteste, e está estampada no boletim unificado nº 24065310 (fls. 11/16), e laudo de exame de lesões corporais (fl. 435), atestando que P.R.R.J. foi vítima de graves agressões, como cortes e fraturas no rosto, mãos e ombros.

A
autoria
também é inconteste, em especial, considerando a prova oral produzida, que indica a participação de MARCOS na tentativa de homicídio.

Destacam-se as declarações da vítima, que relatou, com riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos, afirmando que MARCOS efetuou um disparo de arma de fogo na direção de sua nuca (fls. 840/841), conduta que indica o ânimo de matar.

Já os policiais militares, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, Srs. Marcos Antonio Machado e Vagner Mendes Almeida (fls. 682/683 e 818), confirmaram em Juízo que, no dia dos fatos, o ofendido estava lúcido, e indicou MARCOS e Wemerson como autores da tentativa de homicídio.

Dessa forma,

o veredito popular não encontra respaldo em nenhuma prova dos autos, razão pela qual o recurso ministerial deve ser provido, para que MARCUS VINÍCIUS PEREIRA TRABA seja julgado novamente, devendo os Senhores Jurados reexaminarem a questão, uma vez que a primeira decisão, está dissociada das provas colhidas.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7987564), DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, para cassar a decisão do Júri, manifestamente contrária à prova dos autos, e determinar a submissão de
M
ARCUS VINÍCIUS PEREIRA TRABA
a novo julgamento.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.